Tribunal: TJBA
Processo: 0000123-82.2014.8.05.0069
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0000123-82.2014.8.05.0069 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE CORRENTINA Advogado(s): RECORRIDO: EDINEY TEIXEIRA DE MORAES e outros Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AMEAÇA DE LESÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. IMÓVEL ADQUIRIDO LICITAMENTE JUNTO À PRÓPRIA MUNICIPALIDADE. ATOS DE ESBULHO E DEMOLIÇÃO EM LOTES VIZINHOS. JUSTO RECEIO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROCESSO LEGAL DE DESAPROPRIAÇÃO. DECRETO-LEI Nº 3.365/41. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. VEDAÇÃO À AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA ARBITRÁRIA (VIA DE FATO). MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. I. Caso em exame Mandado de Segurança Preventivo impetrado por particular contra o Prefeito do Município de Correntina, buscando a proteção do direito de propriedade de um lote de terras localizado no Loteamento Parque Cachoeira, diante do justo receio de invasão, destruição e ocupação do imóvel pelo Poder Público Municipal, sem o devido processo legal de desapropriação e justa indenização. A sentença concedeu a segurança, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar que o Município se abstenha de praticar qualquer ato de esbulho ou turbação, ressalvada a hipótese de instauração do competente processo de desapropriação. II. Questão em discussão Delimitação da adequação do Mandado de Segurança Preventivo ante o justo receio de lesão ao direito líquido e certo de propriedade. Aferição da ilegalidade e do abuso de poder da autoridade coatora decorrente da ausência de observância do procedimento legal para a desapropriação de bem de particular, em consonância com as garantias constitucionais. III. Razões de decidir O Mandado de Segurança Preventivo constitui-se como meio idôneo para acautelar o direito de propriedade quando o titular demonstra justo receio de lesão iminente por parte do Poder Público. O direito líquido e certo do Impetrante é comprovado pelo Título de Domínio e pelo registro do imóvel, e o justo receio se materializa pelos atos concretos de esbulho e demolição praticados pelo Município em propriedades vizinhas, bem como pela notificação expedida a outro morador para desocupação da área em prazo exíguo, tudo com o objetivo de construir benfeitoria pública sem observância dos ditames legais. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIV, estabelece que a desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, deve ocorrer mediante prévia e justa indenização em dinheiro, o que demanda a instauração de um devido processo legal, conforme disciplinado pelo Decreto-Lei nº 3.365/41. A ausência de decreto expropriatório, de declaração formal de utilidade pública e, sobretudo, de prévia indenização, como atestado pela certidão negativa de ações expropriatórias na comarca, configura abuso de poder e ilegalidade da conduta esperada. Ademais, o comportamento do Poder Público que aliena o bem ao particular e, posteriormente, busca a retomada de forma arbitrária e unilateral, sem cumprir o procedimento expropriatório previsto em lei, afronta o princípio da vedação ao venire contra factum proprium, corroborando a ilegalidade da ameaça de turbação ou esbulho. O Tribunal de Justiça em casos análogos tem reconhecido a adequação do mandado de segurança preventivo diante da ameaça de desapropriação ilegal, garantindo que o Poder Público siga o rito legal em respeito ao direito de propriedade. IV. Dispositivo e tese Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. O Mandado de Segurança Preventivo é a via processual adequada para proteger o direito líquido e certo de propriedade diante da demonstração de ameaça concreta e iminente de esbulho possessório ou desapropriação indireta praticada pelo Poder Público, caracterizada pela ausência de decreto expropriatório formal e do início do procedimento legal para a justa e prévia indenização. 2. A ausência de instauração do devido processo legal de desapropriação, com a realização do pagamento de justa e prévia indenização em dinheiro, torna ilegal e abusivo o ato do Poder Público que visa à imissão na posse ou à turbação da propriedade privada." Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incisos XXII, XXIII e XXIV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 14, § 1º; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 8º, art. 10 e art. 32. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível n. 0000123-82.2014.8.05.0069, em que figuram como Remetente o Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Correntina, e como Interessados Ediney Teixeira de Moraes e Município de Correntina. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA, nos termos e fundamentos que integram o voto da Relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07